Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730400-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA PINTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MASTER PLACE BLOCOS A,B,C,D,E,G,H,I,J DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que, dentro da visão instrumentalista do processo, melhor seria admitir a intimação da parte para que efetue o recolhimento em dobro das custas de preparo. Sustenta, o despacho (ID 33530899), “apenas determina a juntada de documentos que amparem a decisão desse juízo para possível concessão da gratuidade de justiça”. A parte ex-adversa apresentou contrarrazões. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. A despeito de ter sido conferido anteriormente nos autos a oportunidade de o recorrente esclarecer a sua precária situação financeira ele não somente não esclareceu a contento como também não recolheu o preparo recursal (ID 30369880), razão pela qual, inclusive, o Recurso Inominado interposto não foi conhecido (ID 30725465). Por ocasião da interposição do Recurso Extraordinário embora a parte recorrente tenha requerido os benefícios da justiça gratuita novamente seu pedido se deu sem qualquer lastro probatório das alterações fáticas de sua condição econômica, assim, caberia à parte recorrente, quando da interposição do recurso, demonstrar a observância dos pressupostos recursais, com o pagamento do preparo, uma vez que não houve comprovação da alteração de condição econômica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ônus que incumbia ao recorrente, por se tratar de direito constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC.” Neste sentido, o despacho de (ID 33530899) claramente afastou a presunção relativa de insuficiência de recursos, na forma do § 2o do art. 99 do CPC. Por outro lado, o recorrente se limitou a juntar aos autos os mesmos documentos que embasaram o indeferimento de justiça gratuita anterior, nos quais contata-se que "a parte recorrente permanece recebendo mais de 14.000,00 (quatorze mil reais) brutos e mais de R$ 6.000,00 líquidos". Deste modo, conforme expressamente esclarecido na decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário: “Ainda que o § 4o do art. 1.007 do CPC prevê a possibilidade de intimação da parte que não recolhe o preparo, tempestivamente, para o recolher em dobro, tem-se que Enunciado no 168 do FONAJE “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC/2015”. Aplica-se, à hipótese, o § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/1995.” Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja “aplicabilidade do art. 1.007 do CPC ao sistema dos juizados especiais”. Após, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Brasília, 6 de junho de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal